Tribunal: STF
Processo: HC 260511
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus — HC 956.616/PE.



    Ao final, busca-se:



    a) O recebimento da presente impetração, com a superação da Súmula 691/STF diante da manifesta ilegalidade;



    b) A concessão de liminar para suspender os efeitos da condenação quanto ao art. 35 da Lei 11.343/06 e determinar a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, com imediata reavaliação da prisão;



    c) No mérito, a concessão definitiva da ordem para anular a condenação pelo art. 35 da Lei de Drogas, com reconhecimento do tráfico privilegiado, redimensionando a pena do paciente e autorizando o regime mais brando, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores;



    d) A notificação da autoridade coatora para prestar informações e oitiva do Ministério Público (doc. 1, p. 3).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de CAIO CESAR DA SILVA NASCIMENTO em que se aponta como ato coator o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO no julgamento da Apelação Criminal n. 0001495-74.2023.8.17.4480.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal devido à insuficiência probatória para condenação pelo crime de associação para o tráfico, tendo em vista que não restaram comprovados os requisitos necessários relativos à estabilidade e permanência.



    Alega, ainda, violação ao princípio da non refomatio in pejus, pois o juiz de primeiro grau não efetuou uma análise detalhada e devidamente fundamentada dos elementos essenciais para a configuração da associação estável e permanente, vício que não poderia ter sido sanado em grau recursal.



    Menciona que, afastada a condenação por associação para o tráfico, estariam presentes os requisitos para a incidência da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em sua fração máxima.



    Por fim, aduz que, caso seja reconhecido o tráfico privilegiado, deve ser alterado o regime prisional fixado para o início do cumprimento da pena e substituída a reprimenda por penas restritivas de direito.



    Requer, em suma, a absolvição pelo crime de associação para o tráfico, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa por restritiva de direitos.



    É o relatório.



    Decido.



    O writ não merece prosperar.



    A matéria aqui suscitada é também objeto do HC n. 945.645/PE. Constata-se, assim, a inadmissível reiteração, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejam-se os seguintes precedentes:



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus (doc. 11 — grifei).



    O referido Habeas Corpus 945.645/PE, por sua vez, também foi indeferido liminarmente, ocasião em que o Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça apresentou os seguintes fundamentos:



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de CAIO CESAR DA SILVA NASCIMENTO em que se aponta como ato coator o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO assim ementado:



    [...]



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, no regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal devido à insuficiência probatória para condenação pelo crime de associação para o tráfico, tendo em vista que não restaram comprovados os requisitos necessários relativos à estabilidade e permanência.



    Acusa violação ao non refomatio in pejus, pois juiz de primeiro grau não efetuou uma análise detalhada e devidamente fundamentada dos elementos essenciais para a configuração da associação estável e permanente, vício que não poderia ter sido sanado em grau recursal.



    Alega, ainda, que estão presentes os requisitos para a incidência da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em sua fração máxima.



    Por fim, aduz que caso seja reconhecido o tráfico privilegiado, deve ser alterado o regime prisional fixado para o início do cumprimento da pena e substituída a reprimenda por penas restritivas de direito.



    Requer, em suma, a absolvição pelo crime de associação para o tráfico e o reconhecimento do tráfico privilegiado.



    É o relatório.



    Decido.



    A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020).



    Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício.



    Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada:



    De início, saliento que, ao contrário do sustentado pela defesa, a sentença, ainda que de forma sucinta, encontra-se devidamente fundamentada no ponto, conforme trechos a seguir: “(...) Da análise dos supratranscritos depoimentos, resta clara a configuração dos delitos imputados aos réus. Em seus depoimentos, como já descrito acima, as testemunhas policiais relataram que, após a informação repassada pela pessoa de José Nivaldo, que disse serem os réus seus fornecedores de drogas, se dirigiram à residência dos réus e lá encontraram elevada quantidade de droga, consistente em 1kg de maconha e 39 pinos de cocaína, além de balança de precisão. Somado a isso, a confissão do réu Elias (sic) corrobora os demais elementos produzidos, reforçando a conclusão quanto à participação de todos no crime de tráfico de drogas. (...) Cabe acrescentar, ainda, que as circunstâncias em que a prisão foi realizada, bem como pela elevada quantidade apreendida com os acusados, demonstram, em última análise, que se tratava de atividade desenvolvida há algum tempo, bem como que os réus estavam unidos, buscando atingir um mesmo objetivo, qual seja, a venda da droga. (...).”. Não há, portanto, que se falar em ausência de fundamentação nem de sua inidoneidade.



    [...]



    No caso em apreço, diversamente do aventado pelos apelantes, comungo do entendimento do togado singular de que os elementos probatórios são suficientes para atestar que Caio César e Elvis Ernandes tiveram o dolo de se associar, com estabilidade e permanência, para a prática do tráfico de drogas.



    Inicialmente, cabe destacar que Caio e Elvis são cunhados e vizinhos, sendo a casa de um ao lado da casa do outro (casas contíguas).



    Saliento, também, que a identificação e prisão dos acusados somente foi possível após as informações dadas pela pessoa de José Nivaldo, preso vinte dias antes por tráfico de drogas, o qual apontou os réus como seus fornecedores.



    [...]



    Pontue-se que José Nivaldo foi preso no dia 02.06.23 (ID 36825085 – p. 16/18), ao passo que os acusados somente foram presos em flagrante 20 dias depois, no dia 22.06.2023 (ID 36825083 – p. 14/18). Ou seja, independente de quem entregou a droga a quem, é indene de dúvidas que Elvis e Caio, em comunhão de ações e desígnios, guardaram, ao menos durante 20 dias, a droga apreendida, demonstrando, dessa forma, o animus associativo estável e duradouro entre eles.



    Somado a isso, tem-se a considerável quantidade de entorpecente apreendida (39 pinos de cocaína e quase 1Kg de “maconha”), além de balança de precisão, várias embalagens de papel seda e a quantia em espécie de R$ 441,00 (quatrocentos e quarenta e um reais), fracionada em moedas e notas de pequeno valor, ratificando, portanto, que os acusados já vinham atuando há algum tempo na traficância (fls. 10-13, grifo meu).



    Verifica-se, assim, que o tribunal de origem concluiu, com base nos elementos concretos apurados nos autos, pela comprovação do delito de associação para o tráfico em razão da existência do vínculo associativo estável e permanente do(a) paciente com outros indivíduos, e a modificação desse entendimento exigira o reexame da prova, inviável na via estreita do Habeas Corpus. Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados: AgRg no AREsp n. 2.219.774/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 13.6.2024; AgRg no HC n. 891.083/RJ, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 20.6.2024; AgRg nos EDcl no HC n. 862.557/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13.6.2024; AgRg no HC n. 753.177/RJ, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 24.5.2024; AgRg no HC n. 877.835/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 18.4.2024.



    Ademais, não tendo sido acolhida a tese de absolvição em relação ao delito de associação para o tráfico fica prejudicado o pedido de aplicação da minorante contida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 pois, segundo a jurisprudência desta Corte, a condenação pela prática desse crime obsta o reconhecimento de referida benesse, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (AgRg no AREsp n. 2.408.166/ES, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13.11.2023; AgRg no HC n. 855.658/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 7.3.2024).



    Por fim, mantida a sanção penal, ficam prejudicados os pedidos de alteração do regime inicial de cumprimento da pena e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.



    Quanto à alegação de que houve inovação indevida no acórdão recorrido para afastar o tráfico privilegiado, a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que o Tribunal de origem pode, desde que não agrave a situação final do condenado e mantenha as circunstâncias fáticas delineadas nos autos, lastrear-se em fundamentos diversos dos adotados em primeira instância.



    [...]



    De igual sorte: AgRg no HC n. 822.114/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 29.6.2023; AgRg no HC n. 806.737/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 14.4.2023; AgRg no HC n. 737.933/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 23.5.2022.



    No caso, não houve agravamento da situação do paciente, embora tenha sido utilizado fundamento diverso.



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus (doc. 10 — grifos no original).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator